Tribunal: CARF
Processo: 10680.001481/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.001481/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
GLAUCE MOURA TENÓRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Havendo glosa do valor deduzido a título de IRRF, cabe ao contribuinte
apresentar documentos que comprovem a retenção do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, referente a omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 9a Turma da DRJ/BHE, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.001481/2007-05
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001481/2007-05

O documento hábil para comprovação de retenção de imposto de renda sobre
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica é o comprovante de retenção
emitido em nome da contribuinte pela locatária, não podendo ser aceito demonstrativo
emitido por administradora de imóveis.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/08/2011 (fls. 54), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 21/09/2011 (fls. 56), argumentando que houve a
retenção do IRF e apresentando os documentos comprobatórios (recibos e depósitos de
pagamento).
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, trago à baila excertos do voto condutor do acórdão recorrido,
com supedâneo no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF:
Conforme se observa no documento de fl. 05, a equipe de malha fiscal glosou o IRRF
no valor de R$2.801,68, em razão da inexistência de informação da retenção por parte
da fonte pagadora PINTUR do Joaquim Rodrigues Ltda.
A titulo de comprovação de retenção, a impugnante limitou-se a apresentar
Demonstrativo de Imposto de Renda - Ano Base 2004, emitido pela R.B. Imóveis Ltda,
fl. 06, contrato de locação e mandato para administração de imóveis.
O demonstrativo de imposto de renda acostado aos autos a despeito de trazer o desconto
do imposto de renda, não comprova a sua efetiva retenção (...)
Portanto, afastada a hipótese de recolhimento, o que habilitaria a contribuinte a proceder
à dedução de imposto de renda retido na fonte na declaração de ajuste anual seria o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
emitido pela PINTUR do Joaquim Rodrigues Ltda, documento que a interessada não
trouxe aos autos e nem cogitou existir.
Ademais, conforme tela de consulta à Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - DIMOB acostada à fl. 39, a administradora RB Imóveis enviou os dados
relativos somente ao valor do aluguel e da comissão por ela recebida, não tendo
registrado nenhum desconto a titulo de imposto de renda. Isto apenas reforça a tese de
que seria necessária a existência de informações em Dirf por parte da locatária.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou documentos referentes
aos valores recebidos ao longo de 2003, não tendo apresentado documentos referentes ao ano-
calendário 2004, a que se referiu a autuação fiscal.
Logo, ante a ausência de documentação comprobatória, não cabe afastar a glosa
da dedução do IRRF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001481/2007-05

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital